Tribunal: TJSP
Processo: 2262440-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM OS VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS – Pedido aceito pela agravada, nos autos da execução – Agravante que já alcançou a medida ora buscada - Falta de interesse recursal, ante a perda superveniente do objeto - Recurso prejudicado.